Tribunal: TCU
Processo: 006.882/2014-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração contra decisão que julgou irregulares as contas do recorrente, imputou-lhe débito e aplicou-lhe multa em razão de irregularidades no âmbito do Programa Brasil Alfabetizado/Bralf, exercícios 2007 e 2008.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia recurso de reconsideração interposto por Luís Alfredo Amin Fernandes contra o Acórdão 6355/2018-TCU-Primeira Câmara a¿mara, por meio do qual o Tribunal por meio do qual o Tribunal julgou suas contas irregulares, imputou-lhe débito e aplicou-lhe multa, em razão da impugnac¿a¿o de despesas do Programa Brasil Alfabetizado/Bralf, exerci¿cio 2007 (Bralf/2007), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, conhecer e negar provimento ao presente recurso de reconsideração, mantendo-se inalterado o Acórdão 6355/2018-TCU-Primeira Câmara a¿mara; 9.2. dar ciência deste acórdão ao recorrente.